Tribunal: TJSP
Processo: 0024065-81.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – MOTOCICLETA – LEILÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
- É o caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva do leiloeiro, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido, pois é mero mandatário daquele que encaminha o bem para venda pública, tendo responsabilidade perante o comitente, a quem presta serviços, não respondendo perante o

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – MOTOCICLETA – LEILÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
- É o caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva do leiloeiro, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido, pois é mero mandatário daquele que encaminha o bem para venda pública, tendo responsabilidade perante o comitente, a quem presta serviços, não respondendo perante o arrematante. É simples preposto do detentor do domínio, agindo em nome deste, já que tão somente efetua a alienação dos automóveis, seguindo as instruções do proprietário.
RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024065-81.2010.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANTONIO LUIZ
QUARIGLIA, é apelado JOSÉ ANTONIO PEREIRA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0024065-81.2010.8.26.0625
VOTO 27148
APELANTE: ANTONIO LUIZ QUARIGLIA
APELADO: JOSÉ ANTONIO PEREORA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: TAUBATÉ
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ÉRICO DI PROSPERO GENTIL LEITE
EMENTA
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL RESTITUIÇÃO
DE QUANTIA PAGA
MOTOCICLETA
LEILÃO

ILEGITIMIDADE PASSIVA
- É o caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva do
leiloeiro, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido, pois é
mero mandatário daquele que encaminha o bem para venda
pública, tendo responsabilidade perante o comitente, a quem presta
serviços, não respondendo perante o arrematante. É simples
preposto do detentor do domínio, agindo em nome deste, já que
tão somente efetua a alienação dos automóveis, seguindo as
instruções do proprietário.
RECURSO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.355/359,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial. Anulou o negócio jurídico
entabulado entre as partes, condenou os réus solidariamente à devolução, em favor do
autor, do montante comprovadamente pago por ele e determinou que o autor devolvesse ao
corréu Panamericano o veículo objeto desta ação, que e encontra em seu poder. Por força
da sucumbência, condenou os réus ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.500,00.
Entendeu o I. Magistrado a quo ser incontroverso que as partes tenham
celebrado entre si o negócio jurídico, bem como que a numeração do motor e do chassi
tenham sido removidas, o que ensejava a necessidade de serem providenciadas as
respectivas marcações. Rejeitou a alegação de decadência, pois não há de se falar em vício
oculto. Asseverou que os documentos acostados aos autos comprovam que o bem foi
adquirido com irregularidade e, portanto, como constatado pelo Sr. Perito, impossível a
regularização do veículo sem identificação.
Irresignado, o réu Antonio apelou (fls.370/388)

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0024065-81.2010.8.26.0625
VOTO 27148
Aduziu o réu Antonio, em suma, que a r. sentença comporta reforma. Afirmou
ser parte ilegítima, uma vez que o leiloeiro oficial apenas intermedia a consecução do
negócio. Argumentou não ser responsável pela venda, haja vista que a alienação foi
promovida e realizada pelo proprietário do bem, isto é, o Panamericano Arrendamento
Mercantil S/A, sendo apenas o intermediador da compra. Pleiteou que sua responsabilidade
fosse afastada.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver declarada a rescisão
de contrato firmado com os réus, bem como vê-los condenados à restituir da quantia paga
pela motocicleta.
De acordo com a inicial, o autor arrematou a motocicleta descrita, de
propriedade do corréu Panamericano, em leilão realizado em 11/03/2010. Sustentou que não
foi possível regularizar a documentação do veículo ante a reprovação em exame pericial,
decorrente de uso de abrasivo na numeração do motor e do chassi da motocicleta.
Houve homologação de acordo entre o autor e o corréu Panaremicano,
estabelecendo que o corréu pagará ao autor o valor de R$2.000,00 e, em contrapartida, o
autor devolverá a motocicleta.
Pois bem.
É o caso de extinção do feito por ilegitimidade passiva do leiloeiro, sendo
pacífica a jurisprudência nesse sentido, pois é mero mandatário daquele que encaminha o
bem para venda pública, tendo responsabilidade perante o comitente, a quem presta
serviços, não respondendo perante o arrematante. É simples preposto do detentor do
domínio, agindo em nome deste, já que tão somente efetua a alienação dos automóveis,
seguindo as instruções do proprietário. Importante destacar que não há contrato firmado
entre as partes, sendo, portanto, manifesta a ilegitimidade do leiloeiro.
Nesse sentido já julgou este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 0024065-81.2010.8.26.0625
VOTO 27148
“Responsabilidade civil. Ação destinada a compelir leiloeiro a devolver veículo
automotor apreendido pelo DER ou indenizar o autor por ter procedido à
venda do bem. Leiloeiro que nos termos do Decreto 21.981/32 atua como
mero mandatário daquele que encaminha o bem para venda pública. Falta de
legitimidade, por isso, para ele responder àqueles pleitos. Carência de ação
confirmada. Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 3000513-65.2013.8.26.0452; Relator (a): Arantes
Theodoro; Órgão Julgador: 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017)”
“COMPRA E VENDA. Veículo arrematado em leilão extrajudicial. Leiloeiro
oficial. Ilegitimidade passiva. Ofício exercido como mero mandatário, em nome
do proprietário. Vícios na entrega dos documentos. Obrigação que incumbe ao
comitente vendedor. Responsabilidade civil do leiloeiro afastada. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação 1042269-86.2014.8.26.0506; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2017; Data de Registro:
26/05/2017)”
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de JULGAR
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art.485, inc VI, CPC,
em relação ao corréu Antonio Luiz Quariglia.
Diante disso, arcará o corréu Banco Panamericano S/A integralmente com a
condenação e ônus de sucumbência.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora